Tribunal: STF
Processo: HC 258269
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Abrandamento do regime de pena. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de B.A.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.841.686/SP (evento 30).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 21).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena. Aduz que a pena foi fixada no mínimo legal, o réu é primário, com bons antecedentes e não há causas legais que justifiquem o agravamento do regime. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender a expedição ou o cumprimento do mandado de prisão. No mérito pleiteia que seja fixado o regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 30):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADO ADEQUADAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO. 



    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos, sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada, no caso, a inadmissão recursal. 



    3. In casu, a parte agravante deixou de rebater, no agravo em recurso especial, o fundamento da deficiência de cotejo analítico, o que caracteriza ausência de impugnação específica, incidindo, desse modo, a Súmula n. 182 / STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (evento 30): 



    “(...)



    A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 317-318):



    [..]



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: deficiência de cotejo analítico e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de cotejo analítico. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.



    Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, uma vez que o agravo regimental deixa de trazer argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, motivo pelo qual mantenho a decisão que, monocraticamente, não conheceu do agravo em recurso especial.



    No caso, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ e na deficiência de cotejo analítico.



    Interposto agravo em recurso especial, a Presidência desta Corte dele não conheceu, com fundamento na Súmula n. 182/STJ, uma vez que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o óbice referente à deficiência de cotejo analítico. 



    Não há razão para reformar a decisão agravada, porque, de fato, a defesa não realizou, no âmbito do recurso especial, o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos.



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.096.679/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; e AgRg no AREsp n. 2.247.257/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.



    "A refutação da deficiência no cotejo analítico dependeria da comprovação, no agravo em recurso especial, de que o cotejo foi realizado de modo efetivo na petição do recurso especial, o que não se verifica no caso." (AgRg no AREsp n. 2.629.134/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente